Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-80.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU REVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Se o juiz entende que, no caso concreto, a revelia não gera a presunção de verdade prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil, é imperativo que abra oportunidade para a produção de provas pelo autor, nos termos do artigo 348 do Código de Processo Civil.
II. Vislumbrada, pelo juiz, alguma das hipóteses do artigo 345 do Código de Processo Civil, ou seja, que a revelia não autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial, a oportunidade para especificação de provas, com vistas ao complemento dos elementos de convicção até então produzidos, revela-se “providência preliminar” essencial à validade da relação processual.
III. De acordo com o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, a revelia conduz ao julgamento antecipado do mérito quando “ocorrer o efeito previsto no artigo 344”, isto é, quando se presumirem “verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor” na petição inicial.
IV. À luz dos artigos 348 e 355, inciso II, do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido por falta de prova do fato constitutivo do direito do autor, no contexto do julgamento antecipado do mérito, traduz flagrante cerceamento de defesa.
V. Apelação provida.